Tribunal: TJDFT
Processo: 0716744-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716744-38.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. RECORRIDO: FELIPE FRANCISCHETTI ISSA DE SOUZA DESPACHO Diante da solicitação de sustentação oral em sessão presencial (ID 74270649), retire-se os autos da 11a sessão virtual para inclusão na próxima sessão presencial. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito